Tribunal: TJMT
Processo: 1035650-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035650-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PERÍODO DE BLINDAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida e determinou a restituição do bem ao devedor, em razão do período de blindagem previsto no art. 20-B da Lei nº 14.112/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside na possibilidade de suspensão da expropriação do bem alienado fiduciariamente em face da concessão do período de blindagem previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falências.

III. Razões de decidir

3. O art. 20-B da Lei nº 14.112/2020 estabelece o período de blindagem de 60 dias, permitindo a suspensão das execuções e expropriações para viabilizar negociações em processos de recuperação judicial.

4. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exclui os bens objeto de alienação fiduciária do alcance da recuperação judicial, mas não impede a adoção de medidas cautelares para assegurar a continuidade das atividades da empresa recuperanda.

5. O Juízo da Recuperação Judicial possui competência exclusiva para deliberar sobre os bens e direitos do grupo devedor, incluindo medidas para garantir a função social da empresa e a preservação da atividade econômica.
6. O caminhão apreendido é essencial à atividade empresarial da agravada, cuja atuação está vinculada ao transporte rodoviário de cargas. A retirada do bem comprometeria a recuperação econômica da empresa e a satisfação dos demais credores.

7. Alegação de cerceamento de defesa não comprovada, uma vez que o agravante pode buscar sua habilitação nos autos da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O período de blindagem previsto no art. 20-B da Lei nº 14.112/2020 permite a suspensão de medidas expropriatórias, incluindo a restituição de bens apreendidos em busca e apreensão, quando essenciais à atividade empresarial da recuperanda e garantida a competência do Juízo da Recuperação Judicial."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei nº 14.112/2020, art. 20-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.874.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.11.2021; TJ-MT, AI 1008946-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, j. 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Volkswagen S.A., contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1044139-74.2024.8.11.0041, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a restituição do bem apreendido ao devedor, considerando o "período de blindagem" previsto no art. 20-B da Lei 14.112/2020.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante alega que a decisão deve ser reformada, porque estão preenchidos, no caso, os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, para concessão da liminar, tendo sido demonstrada a mora do devedor, a propriedade fiduciária dos bens e a exigibilidade do débito.

Afirma que a recuperação judicial não afeta os bens objeto de alienação fiduciária, conforme disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e que a manutenção da decisão agravada implica violação do direito do credor fiduciário, prejudicando a satisfação do crédito e comprometendo a segurança jurídica.

Aduz que não lhe foi oportunizada a habilitação ou manifestação no processo de recuperação judicial que resultou na decisão utilizada como fundamento para a revogação da liminar concedida, o que configura cerceamento de defesa.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 258695178.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi inferido, nos termos da decisão de id. 260786197.

Contraminuta da Agravada pelo não provimento do recurso no id. 267485752.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Volkswagen S.A. insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1044139-74.2024.8.11.0041.

Na ocasião, a mencionada Magistrada revogou a liminar de busca e apreensão do caminhão da marca Volksvagen, modelo Delivery Express 4X2, ano 2019, placa QCV3358, Renavam: 01216899158, no qual foi acoplado 1 (um) Baú Carga Fechada Serie: MT3LZ1084,2K0231, e decidiu nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão em que o BANCO VOLKSWAGEN S.A. move em desfavor de TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA., partes devidamente qualificada nos autos.

Deferida a liminar, os bens objetos desta demanda foram todos apreendidos.

Todavia, a parte requerida compareceu nos autos, conforme id. 174812207, oportunidade em que noticiou ter ajuizado um pedido de Tutela Cautelar Antecedente perante o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá-MT., sob o nº 1048307-22.2024.8.11.0041, de maneira que obteve o deferimento da tutela de urgência cautelar antecedente, em que lhe foi concedido um período improrrogável de 60 (sessenta) dias de blindagem na forma do art. 20-B, §1° da Lei n°. 14.112/20, observando-se o 6°, I, II e III da Lei 11.101/2005, segundo cópia acostada no id. 174812210.

Ressalte-se que a decisão proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente acima mencionado, por sua vez vinculou os efeitos da decisão a todos credores da parte ora requerida certamente convidados à conciliação/mediação, inclusive incumbindo à parte ré do grupo que realizasse a comunicação da referida suspensão deferida naqueles autos de n. 1048307-22.2024.8.11.0041 aos Juízos competentes em que se encontram sendo demandados.

Visando a conciliação/mediação referida, a parte requerida protocolou o pedido de MEDIAÇÃO ANTECEDENTE nº: 1047662-94.2024.8.11.0041 para realização da tentativa de conciliação perante o CEJUSC Virtual Empresarial do TJMT., em que houve a expedição de Carta Convite ao Banco ora autor (vide id. 174812211).

Via de consequência, visando dar eficácia à decisão proferida pelo Juízo Universal Recuperação da 1ª Vara Cível de Recuperação Judicial e Falência desta Comarca de Cuiabá-MT., em sede de tutela cautelar antecedente, este Juízo deferiu o pedido da parte ré determinando a imediata suspensão da presente demanda de busca e apreensão, inclusive vedando qualquer forma de expropriação de bens (veículos apreendidos nos autos), inclusive de consolidação de propriedade (vide id. 174982947).

Todavia, a parte ré TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA., tornou a peticionar nos autos 175539624, razão pela o feito veio novamente concluso nesta data, pelo que juntou nos autos (id. 175539627) decisão que foi proferida pelo Juízo Recuperacional nos autos de nº 1048307-22.2024.8.11.0041,
acolhendo parcialmente o recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte aqui requerida, e sanando vício de omissão alegado, aquele Juízo incluiu na fundamentação da liminar da tutela cautelar antecedente concedida acrescentando a redação da seguinte forma, ipsis litteris:

“[...] Portanto, com essas razões, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, concedendo o período de blindagem, na forma do art. 20 – B, §1° da Lei n°. 14.112/20, observando-se o 6°, I, II e III da Lei 11.101/2005, restando suspenso, portanto, as execuções ajuizadas contra o grupo devedor, assim como quaisquer medidas expropriatórias e, por consequência, determino a imediata restituição dos veículos apreendidos nos autos da ação n. 1044139-74.2024.8.11.0041, vinculando os efeitos deste decisum a todos credores convidados à conciliação/mediação, cabendo ao grupo requerente a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes. [...]”. sem grifo no original.

Posto isto, REVOGO A LIMINAR de busca e apreensão concedida no id. 171178618 e determino a EXPEDIÇÃO incontinenti DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO dos veículos apreendidos nos autos.

DETERMINO, que o cumprimento do mandado com o objeto para restituição dos bens apreendidos se dê, inclusive em regime de plantão, caso haja necessidade, pelo respectivo oficial de justiça plantonista. [...].” (id. 175687196 dos autos de origem. Sem negrito no original).

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que o Banco Agravante ajuizou a ação de busca e apreensão referente ao caminhão já descrito alhures; objeto do contrato de alienação fiduciária n. 43139107, firmado com a Agravada, devido à configuração de inadimplência quanto ao pagamento ajustado.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, no entanto, após, a Agravada compareceu nos autos de origem, informando acerca do ajuizamento do pedido de Tutela Cautelar Antecedente, no qual foi deferida tutela cautelar antecedente, na qual foi concedido o período improrrogável de 60 (sessenta) dias de blindagem, com a expressa determinação de restituição do veículo apreendido na ação de origem deste Agravo, o que resultou na revogação da liminar deferida, com a consequente determinação de restituição do caminhão apreendido.

Inconformado, o Banco agrava.

Vê-se que a decisão agravada está fundamentada na tutela cautelar antecedente deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que determinou a suspensão das execuções e a devolução dos bens apreendidos. Tal decisão se encontra alinhada com o disposto no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 14.112/2020, que regula os períodos de blindagem durante a recuperação judicial.

O artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, citado pelo Agravante, de fato exclui os bens objeto de alienação fiduciária do rol de bens sujeitos à recuperação judicial. Contudo, a norma não obsta que medidas cautelares sejam adotadas no interesse do cumprimento de finalidades específicas, como a preservação da empresa em recuperação e a proteção de seus credores.

Não assiste razão ao Banco Agravante quando alega que a devolução dos bens prejudicaria o equilíbrio contratual e a segurança jurídica do credor fiduciário, pois, é cediço que a decisão proferida no âmbito da recuperação judicial visa garantir a continuidade das atividades econômicas da empresa recuperanda, no caso, a Agravada.

Certo é que a decisão do Juízo de origem encontra respaldo na legislação e em decisão anterior do juízo universal de recuperação judicial, cuja competência prevalece no que se refere à gestão dos bens e direitos do grupo devedor.

Ademais, não há comprovação de que o Agravante tenha sido impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa no âmbito da recuperação judicial. Ainda que alegue não ter sido previamente habilitado nos autos, poderá buscar sua habilitação para exercer seus direitos.

Por fim, destaco que o veículo apreendido é bem essencial à atividade desenvolvida pela empresa, cujo objeto social consiste no Transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos e mudanças; e Locação de bens móveis.

Nesse caso, ainda que o bem em questão seja objeto de contrato de alienação fiduciária, possível determinar sua permanência na posse do devedor.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO . BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária . Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção . 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido. (STJ. AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: DJe 23/11/2023).

Diante dessas considerações e do fato de o Juízo da recuperação judicial possuir competência exclusiva para analisar as questões atinentes à expropriação de bens, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025